Tribunal: TJMT
Processo: 1037064-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037064-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), I. G. D. S. (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. G. D. S. - CPF: 063.244.441-04 (EMBARGADO), GISLAINE GONCALVES LOPES - CPF: 062.283.191-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIAL. LEI ESTADUAL N. 10.928/2019. OMISSÃO RECONHECIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso de Agravo de Instrumento em demanda relativa ao fornecimento de fórmula nutricional especial a paciente, no qual se sustenta omissão quanto à análise do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, com pedido de atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde e, em caso positivo, se tal integração da fundamentação enseja modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

4. A modificação do julgado por meio de embargos declaratórios somente é admissível em situações excepcionais, quando o saneamento do vício apontado conduz logicamente à alteração do resultado da decisão.

5. O acórdão embargado não analisou expressamente o Tema 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, admitindo o direcionamento da obrigação ao ente mais adequado conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

6. A responsabilidade solidária prevista nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal não impede o Poder Judiciário de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo competente segundo a organização administrativa do sistema público de saúde.

7. O fornecimento de fórmula nutricional especial insere-se na esfera de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, diante da previsão específica contida na Lei Estadual n. 10.928/2019, que disciplina a distribuição de dietas nutricionais especiais a pacientes com necessidades alimentares diferenciadas.

8. A integração da fundamentação com a análise do Tema 793 do STF confirma a correção do acórdão embargado e não altera o resultado anteriormente alcançado no julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento da decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento.

A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde não impede o direcionamento judicial da obrigação ao ente mais adequado conforme a repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF.

O fornecimento de fórmulas nutricionais especiais pode ser direcionado prioritariamente ao Estado quando houver previsão normativa estadual que discipline tal obrigação.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 1.022; Lei Estadual/MT n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), rel.
Min. Luiz Fux, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado padece de omissão, porquanto não teria enfrentado o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Com tal razão, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que o recurso do Estado de Mato Grosso seja integralmente provido.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id. 348781357 e 351301392.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração se consubstanciam no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso.

Com razão o Embargante.

Verifica-se que, de fato, o acórdão proferido nada falou acerca do Tema 793 do STF. Portanto, passa-se à análise do referido precedente vinculante.

O STF, no julgamento do RE 855.178/SE, assentou, com clareza, que a solidariedade jurídica não impede o Poder Judiciário de atribuir prioritariamente a execução da obrigação ao ente federativo mais adequado, de acordo com as normas infraconstitucionais que regem a hierarquização e a descentralização dos serviços do SUS, inclusive com previsão de ressarcimento posterior.

No caso, contudo, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a diretriz constitucional de responsabilidade solidária dos entes federados na promoção do direito à saúde (artigo 23, II e artigo 196, ambos da Constituição Federal), mas, à luz do que dispõe o Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 da Repercussão Geral, é necessário observar que a solidariedade não implica distribuição equitativa automática e indistinta de obrigações administrativas e financeiras.

No tocante à obrigação de fornecer a fórmula nutricional requerida, verifica-se que a responsabilidade deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a Lei Estadual n. 10.928/2019, a qual prevê expressamente o fornecimento de dietas nutricionais especiais para pacientes com necessidades alimentares diferenciadas.

Trata-se de insumo que não se insere na esfera de competência municipal, restrita à atenção básica em saúde, mas sim na do ente estadual, responsável pelas ações de média e alta complexidade no âmbito do SUS, razão pela qual resta evidenciado que a responsabilidade primária recai sobre o Estado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE A CRIANÇA HIPOSSUFICIENTE. FÓRMULA NUTRICIONAL E FRALDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, objetivando o fornecimento de fórmula nutricional Neo Advance ou Nefort Sabor Baunilha, bem como de fraldas infantis específicas, em razão de diagnósticos de alergia à proteína do leite de vaca (CID 10 T78) e paralisia cerebral (CID 10 G80.9; G40.2; P21.9). A sentença julgou procedente o pedido, determinando o cumprimento da obrigação, com direcionamento inicial ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Rondonópolis pode ser compelido ao fornecimento dos insumos pleiteados, mesmo sem previsão orçamentária específica ou inclusão na lista do SUS; (ii) estabelecer a quem compete prioritariamente o fornecimento da fórmula nutricional e das fraldas, à luz da repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) e da responsabilidade solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, especialmente no caso de criança em situação de vulnerabilidade, é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição Federal (arts. 6o, 196 e 227), impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços e insumos essenciais, inclusive quando não listados em protocolos oficiais, desde que comprovada a imprescindibilidade.

4. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde, conforme decidido pelo STF no Tema 793 (RE n. 855178/SE), autoriza o direcionamento da obrigação judicial a qualquer ente, respeitando-se os critérios de hierarquização e descentralização do SUS.

5. A obrigação de fornecimento de fraldas infantis específicas, por se tratar de insumo de baixa complexidade, deve ser direcionada prioritariamente ao Município, nos termos da competência administrativa atribuída aos entes locais no âmbito do SUS.

6. O fornecimento da fórmula nutricional especializada, de maior complexidade e custo, encontra previsão na Lei Estadual n. 10.928/2019 e deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

7. O redirecionamento da obrigação não afasta a solidariedade entre os entes federativos, permitindo a responsabilização alternativa em caso de inadimplemento, sendo legítima a atuação judicial nesse sentido, conforme enunciados n. 8 e n. 60 do FONAJUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde impõe aos entes federativos, de forma solidária, a obrigação de fornecer insumos e tratamentos indispensáveis à criança em situação de vulnerabilidade, conforme prescrição médica.

O direcionamento da obrigação judicial deve observar a repartição de competências no SUS, cabendo aos Municípios a responsabilidade primária por insumos de baixa complexidade e aos Estados o fornecimento de insumos de maior custo e complexidade.

A ausência de previsão orçamentária ou de registro do insumo em listas padronizadas não afasta a obrigação estatal de fornecimento, desde que comprovada a necessidade e a adequação terapêutica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
5o, caput; 6o; 196; 198, § 1o; 227. Lei n. 8.080/1990, art. 2o.
Lei Estadual/MT n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019. TJMT, Apelação Cível n. 1001025-10.2021.8.11.0100, rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023; TJMT, AI n. 1001489-09.2022.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.08.2022. Enunciados n. 8 e n. 60 do FONAJUS. (N.U 1029490-92.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de criança, determinando, em caráter prioritário, ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do suplemento alimentar Neocate LCP 400g, prescrito em razão de diagnóstico de Enterocolite Alérgica grave, nos termos da Lei Estadual no 10.928/2019.

O Estado agravante sustenta que a obrigação seria do Município, em razão da suposta baixa complexidade do insumo, e requer, subsidiariamente, a imposição de medidas administrativas de controle e prestação de contas.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que direcionou prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do suplemento alimentar deve ser mantida; (ii) determinar se é cabível, no âmbito do agravo interno, o conhecimento de pedidos subsidiários relacionados à forma de execução da obrigação.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, reconhecendo a legitimidade de

qualquer deles figurar no polo passivo, sendo admissível o direcionamento da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.

A fórmula alimentar "Neocate" não está incluída na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e a Lei Estadual no 10.928/2019 do Estado de Mato Grosso prevê o fornecimento de dietas nutricionais especiais, evidenciando a responsabilidade prioritária do ente estadual.

Os Enunciados no 8 e no 60 do FONAJUS reforçam que o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação deve observar a repartição administrativa de competências, sem prejuízo de eventual redirecionamento em caso de inexecução pelo ente inicialmente responsável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a atribuição primária ao Estado no fornecimento de insumos nutricionais especiais de maior custo e não incluídos nas listas de medicamentos da atenção básica municipal.

Os pedidos subsidiários formulados pelo agravante (exigência de renovação de prescrição médica, prestação de contas e liberação gradual de valores) extrapolam o objeto do recurso e não podem ser conhecidos em sede de agravo interno, que possui natureza estritamente impugnativa da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Pedidos subsidiários não conhecidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de insumo nutricional a paciente com diagnóstico grave pode ser direcionada, prioritariamente, ao ente federativo competente segundo a complexidade do tratamento e a legislação local.

A decisão judicial que determina o fornecimento de suplemento alimentar por ente federativo está em conformidade com a tese de responsabilidade solidária firmada pelo STF no Tema 793.

O agravo interno não comporta a formulação de novos pedidos ou discussão sobre medidas executivas, limitando-se à impugnação da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Estadual/MT no 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED/SE (Tema 793), rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1001025-10.2021.8.11.0100, rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001489-09.2022.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.08.2022. (N.U 1032700-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE LEITE ALPV – MENOR – LEI ESTADUAL N° 10.928 – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. À luz da lei estadual n° 10.928/2019, é obrigatória a distribuição de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pelo Estado de Mato Grosso.

3. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.

4. Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte. (N.U 1007861-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Portanto, a partir da análise do Tema do STF, conforme invocado pela Embargante, verifica-se que o Recurso aviado deve ser desprovido.

Forte em tais razões,
ACOLHO
os presentes embargos, sem efeitos modificativos, tão somente para complementar a fundamentação do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, constante no id. 343487876 dos presentes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026